Tribunal: TJPA
Processo: 0014367-96.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014367-96.2018.8.14.0401

APELANTE: RAFAEL RAMOS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação. crime de ameaça cometido no âmbito doméstico e familiar. pedido de absolvição. não acolhimento. palavra da vítima confirmada pelo depoimento de informante. rechaçada a tese de insuficiência de provas. condenação mantida. pleito de decote da indenização concedida a vítima na sentença penal condenatória. impossibilidade. apelo improvido.

do pedido de absolvição por insuficiência de provas

I. A sentença está fundamentada em um conjunto probatório apto a sustentar a condenação. A vítima declarou em juízo que o recorrente chegou em casa “alterado”, procurando pertences pessoais. Insatisfeito por não os encontrar, o apelante teria começado a gritar com sua avó, momento em que a vítima interferiu, razão pela qual foi ofendida e ameaçada com a promessa de receber socos na face. A versão da vítima foi confirmada pelas declarações da informante Izaura Ramos Correa. Em juízo, declarou que na época do fato ligou para a ofendida e esta lhe relatou que se encontrava com medo, pois o apelante estava agressivo, falando palavras de baixo calão e prometendo agredi-la. Na hipótese, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, apontando que o apelante realmente proferiu ameaças contra a ofendida. Sabe-se que nos delitos de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção. Condenação

mantida.

Precedentes;

do pleito de decote ou redução da indenização

II. Segundo o Colendo STJ:
"nos casos de violência contra a mulher praticados no

âmbito

doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

Precedentes;

III. Na hipótese, o valor aplicado é menor que o atual salário mínimo e, portanto, se mostra justo e proporcional ao delito cometido, não havendo por que se falar em exclusão e tampouco em redução da indenização aplicada na sentença condenatória.
Apelo conhecido e improvido. Unânime.

RELATÓRIO

Rafael Ramos Correa,
inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de um mês e dez dias de detenção, em regime aberto, substituída por medida restritiva de direito, mais o pagamento de hum mil reais de indenização à vítima
, pela
prática do delito tipificado no art. 147 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito

da 3ª

Vara do Juizado de Violência Doméstica

e

Familiar

contra

a

Mulher da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa suscitou a tese de insuficiência de provas para a condenação, pois a palavra da vítima estaria isolada nos autos, não tendo sido corroborada pelo depoimento de sua genitora, a

qual

teria

presenciado

os

supostos

fatos criminosos. Por estes fundamentos,
a defesa requereu

a

absolvição do apelante.

Acerca do pagamento de indenização por danos morais causados à vítima,
a defesa afirmou que durante a instrução criminal

não

foram

colhidos

elementos

que

permitam

a aferição da capacidade econômica do apelante e do justo valor da indenização
. Assim, requereu a sua exclusão ou a redução para uma quantia simbólica, em atenção à condição de hipossuficiência do apelante.
Ao

final,

requereu

o

conhecimento e

provimento

do

recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
improvimento

do apelo
. Nesta

superior instância, o
custos legis
se manifestou

também

pelo

conhecimento
e
im
provimento
da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.
Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, os fatos foram assim narrados:

“[...] O representante do Ministério Público, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia contra o nacional RAFAEL RAMOS CORREA, já qualificado nos autos, pela prática do crime de AMEAÇA contra sua prima, Izabele Cristiane Pontes, fato ocorrido no dia 04/06/2018, por volta das 19:30 horas. Relata a denúncia que a vítima reside na casa de sua avó juntamente com sua genitora e o acusado. Informa que ele não respeita a avó e em situação de desrespeito, a ofendida tentou intervir, quando foi ameaçada pelo acusado, dizendo que iria agredi-la fisicamente, caso intervisse na situação com a idosa. O acusado ainda proferiu palavras de baixo calão, inclusive ele é muito agressivo e já danificou objetos da residência [...]”

Regularmente processado, o recorrente foi
condenado à pena de um mês e dez dias de detenção, em regime aberto, substituída por medida restritiva de direito, mais o pagamento de hum mil reais de indenização à vítima
, pela prática do delito tipificado no art. 147 do CPB.

Inconformada,

a

defesa recorreu.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu, em suma, a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Ocorre que a sentença está fundamentada em um conjunto probatório apto a sustentar a condenação. Deveras, a vítima declarou em juízo que o recorrente chegou em casa “alterado”, procurando pertences pessoais. Insatisfeito por não os encontrar,
o

apelante

teria

começado

a

gritar

com

sua

avó, momento

em

que

a vítima interferiu, razão pela qual foi ofendida

e

ameaçada

com

a promessa de receber socos na face.

“[...] Que o fato é verdadeiro. No dia do fato estava em seu quarto localizado no segundo andar, quando o acusado chegou na residência procurando por um pertence seu e não encontrou, então começou a ficar alterado e jogou objetos no chão, ela não estava interferindo, até o momento em que ele começou a gritar com sua avó de 70 anos, momento em que ela interferiu pedido para que ele parasse,
com isso ele a agrediu verbalmente, dizendo palavras de baixo calão e ameaçando-a, desce aqui que eu vou te bater, vou socar tua cara, ela não desceu pois estava com medo e fechou a porta.
Informa que já faz 4 meses que o acusado saiu de casa pois iniciou um relacionamento com outra pessoa. Esclarece que as agressões verbais e danificações de objetos eram constantes e antes a vítima não intervia. Não sabe dizer se ele estava sob efeito e álcool ou drogas. [...]” (SIC) (fl. 136)

Ao contrário do que foi afirmado pela defesa nas razões recursais, a versão da vítima foi confirmada pelas declarações da informante Izaura Ramos Correa, mãe da vítima e tia do apelante. Em juízo,
declarou que na época do fato ligou para a ofendida e esta lhe relatou que se encontrava com medo, pois o apelante estava agressivo, falando palavras de baixo calão

e prometendo agredi-la.

“[...] A época do fato ela ligou para a casa e a sua filha atendeu contando que estava com medo pois o acusado estava agressivo, falando palavras de baixo calão e dizendo que ia bater nela. Informa que não sabe dizer se ele estava sob efeito de álcool, mas acredita que ele estava daquele jeito por causa do uso de drogas, haja vista ela ter notado que o acusado se tornou uma pessoa revoltada e reclusa, pois os pais nunca lhe deram qualquer tipo de assistência. Atualmente ele não reside mais na mesma casa que a vítima, pois está em um relacionamento com outra pessoa [...]” (SIC) (fl. 136)

Na hipótese, os referidos depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, apontando que o apelante realmente proferiu ameaças contra a ofendida. Sabe-se que nos delitos de violência doméstica, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com

os

demais

elementos

de

convicção

constantes

dos

autos.

Vejamos:

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019) [...]”

Logo, mantenho a condenação.

DO PEDIDO PARA DECOTE OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO

Acerca do pagamento de indenização por danos morais causados à vítima, a defesa afirmou que durante a instrução criminal não foram colhidos elementos que permitam a aferição da capacidade econômica do apelante e do justo valor da indenização. Assim, requereu a sua exclusão ou a redução para uma quantia simbólica, em atenção à condição de hipossuficiência do réu.

Examinando os autos, constato que houve pedido expresso na denúncia (fl. 05) para a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais causados à vítima do crime. Há também previsão legal contida no art. 387, inciso IV do CPPB. Não se trata, portanto, de
inovação
da sentença penal condenatória. No mais, sabe-se que está pacificado no STJ que: "
nos casos de violência contra a mulher praticados no

âmbito

doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução

probatória."

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. VALOR MÍNIMO FIXADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COM BASE EM ELEMENTOS EXTRAÍDOS DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. [...] DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCINDIBILIDADE. 1. É descabido o uso do agravo regimental para acrescer à pretensão defensiva fundamentos não suscitados oportunamente no recurso especial. Precedentes. 2.
Demais disso, consoante tese fixada pela Terceira Seção desta Corte Superior em julgamento de recursos especiais pela sistemática dos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória"

(REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).
Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no REsp 1834539/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 25/10/2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.
1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso. 2. A produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação, contudo, são dispensáveis, conforme entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS, no qual firmou-se a tese de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
3. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação por danos morais nos moldes arbitrados na sentença condenatória. (AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018)

Logo, ainda que não especificada a quantia exata na exordial, é possível a fixação de um valor mínimo de indenização a vítima de crimes de violência doméstica, independente de instrução probatória e de elementos de convicção específicos para a quantificação do valor, por se tratar de dano
in

re ipsa
. Na hipótese, o valor aplicado é menor que o atual salário mínimo e, portanto, se mostra justo e proporcional ao delito cometido,
não

havendo

por

que

se

falar

em

exclusão e tampouco em

redução

da

indenização

aplicada

na

sentença

condenatória.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento

ao

recurso nos

termos

da

fundamentação.

Belém, 08/09/2021